Tribunal: TCU
Processo: 022.123/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio no 463/2009 (Siafi 703697), firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de São João do Paraíso-MG

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de José de Sousa Nelci, em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 703697/2009, cujo objeto era o apoio à realização do evento intitulado "Festas Juninas Tradicionais de São João do Paraíso/MG", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Mário Augusto Lopes Moyses, Cíntia Macedo Nunes e Marta Feitosa Lima Rodrigues; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por José de Sousa Nelci; 9.3. considerar revel a empresa Pro-Som Promoções Ltda. - ME, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.4. julgar irregulares as contas de José de Sousa Nelci e da empresa Pro-Som Promoções Ltda. - ME, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Responsabilidade solidária de José de Sousa Nelci e da empresa Pro-Som Promoções Ltda. - ME: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 94.500,00 (D) 20/8/2009 Responsabilidade individual de José de Sousa Nelci: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 3.250,00 (D) 20/8/2009 9.5. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR José de Sousa Nelci R$ 150.000,00 Pro-Som Promoções Ltda. - ME R$ 150.000,00 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência, bem como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.